Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006709-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRIGIDO LEMES DE MORAES - CPF: 078.434.101-04 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO - VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRIGIDO LEMES DE MORAES

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRIGIDO LEMES DE MORAES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida pelo apelante, julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta a parte apelante que a sentença do magistrado de primeira instância restou falha,
“haja vista a inexistência de prescrição das licenças prêmios do Apelante, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado”.

Aduz que “
que o Supremo Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que quando o servidor público não usufrui das férias por conta de interesse maior do ente público é dever deste o pagamento de férias”.

Ainda, salienta que
“é cediço que não houve prescrição, tendo em vista que o Apelado não concedeu as licenças prêmios em período próprio porque não o quis, uma vez que a Apelante solicitou e não as gozou nos períodos acima elencados, ou seja, poderia o Apelado ter concedido respectivamente os períodos que estavam próximos a prescrição que seria o 2003/2008 para serem usufruídos em 2009, mas não o fez, isso por que? Por que não respeitou a ordem cronológica das licenças?”
.

Pontua que
“foi unicamente por responsabilidade do apelado que a apelante não usufruiu as licenças prêmios antes de uma suposta prescrição. que como já vimos a jurisprudência é unanime ao afirmar que quando o Ente Público deu causa, não que se falar em prescrição”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que a sentença do juízo
a quo
seja reformada, consoante as razões acima expostas.

Contrarrazões
– id. 141584549 –.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 143045658

–.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o valor atribuído à causa
(R$ 4.459,61)
não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009
, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo que estando esses presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.

Adema
is, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)
- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)-
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019) (GRIFEI).

PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). (GRIFEI).

Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2o da Lei no 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023